Tribunal: TCU
Processo: 001.378/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1452/2023-TCU-Primeira Câmara VISTA e relacionada esta representação acerca de possíveis irregularidades ocorridas no pregão eletrônico 411.01/2022, promovido pelo Consórcio Público de Saúde da Região de Maracanaú, que tinha como objeto a seleção de empresa para execução de serviços técnicos especializados em planejamento, gestão de acervos e organização de arquivo público, de interesse daquele consórcio. Considerando que o certame, por motivo de conveniência e oportunidade, foi revogado pelo Consórcio; e considerando que não há previsão de utilização de recursos federais para as despesas relativas ao certame, e, segundo informações recebidas, caso o certame tivesse prosseguimento, apenas recursos estaduais e municipais o custeariam; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos artigos 143, III, e 237, VII, e 250, I, do RITCU, ACORDAM em não conhecer da representação, por não atender aos requisitos de admissibilidade, arquivando-a e dando ciência, com o envio de cópia desta deliberação e da instrução que a fundamenta, à representante, ao Consórcio Público de Saúde da Região de Maracanaú, bem como ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará, para providências que entender pertinente, conforme os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.378/2023-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Tempo Real Produção e Comunicação Ltda. (CNPJ: 04.269.711/0001-17) 1.2. Entidade: Consorcio Público de Saúde da Região de Maracanaú. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Ricardo Ferreira Lope (CPF XXX.390.707-XX) 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.